Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-38.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-38.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: VALDECI AFONSO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FGTS E FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário (2015 a 2020), condenando-o ao pagamento de FGTS, férias com terço constitucional e honorários advocatícios. O Município alegou prescrição quinquenal e legalidade da contratação por interesse público excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) incidência da prescrição quinquenal; (ii) validade da contratação temporária à luz do art. 37, IX, da CF/88; (iii) direito ao FGTS e férias diante da nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contratação temporária para função permanente sem comprovação de excepcionalidade desrespeita os requisitos do art. 37, IX, CF/88 e é nula (RE 658.026 – Tema 612).

4.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS (RE 596.478 – Tema 191; RE 765.320 – Tema 916) e, diante do desvirtuamento do vínculo, também são devidos as férias acrescidas do terço constitucional (RE 1.066.677 – Tema 551).

5.

Reconhece-se a prescrição quinquenal com base no Tema 608 (ARE 709.212/DF).

6.

O STJ define que a correção monetária do FGTS deve observar a TR (Tema 731 – REsp 1.614.874/SC).

7.

Mantém-se os honorários por sucumbência mínima do autor (CPC, art. 86, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratação temporária sem comprovação de necessidade excepcional é nula por violar o art. 37, IX, da CF/88.

2.

O servidor contratado irregularmente tem direito ao FGTS, férias com terço constitucional se caracterizado o desvirtuamento do vínculo.

3.

Aplica-se a prescrição quinquenal e a correção monetária pela TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ipixuna do Pará, alterando parcialmente a sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800178-38.2022.8.14.0111

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: RAMON FRACALOSSI MELO (OAB/PA 32.146)

APELADO: VALDECI AFONSO SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: JOSE WILSON ALVES DE LIMA SILVA (OAB/PA 26.738)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Ipixuna do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário (01/09/2015 a 31/12/2020) e condená-lo ao pagamento do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional. Estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora, outrossim arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, arguiu a incidência da prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio subsequente ao ajuizamento da ação (11/03/2022). No mérito, defendeu a legalidade dos contratação, sob alegação de que fora celebrada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Finalizou requerendo que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Além disso, a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente (Vigilante) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/09/2015 a 31/12/2020) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte
o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No concernente às férias, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado houve inegável desvirtuamento da contratação precária, ademais os documentos constantes dos autos não são hábeis a comprovar o adimplemento das férias, incluindo o terço constitucional respectivo.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ipixuna do Pará,
tão somente para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, todavia, mantendo-se a condenação quanto ao pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Tendo o autor/apelado sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025